Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721263-38.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE PEREIRA LEME LOPES APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, NEON PAGAMENTOS S.A., NU PAGAMENTOS S.A., PORTOSEG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por André Pereira Leme Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta por ele contra Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Futuro – Previdência Privada, Neon Pagamentos S.A., Nu Pagamentos S.A., Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. Intime-se Nu Pagamentos S.A. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento das contrarrazões de id 63571677 em razão da preclusão consumativa. Intime-se André Pereira Leme Lopes para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de Banco Bradesco S.A., Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e Itaú Unibanco S.A. de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (id 63571678, 63571686 e 63571702). O prazo para manifestação é de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil Ressalto que o prazo concedido para as partes manifestarem-se sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões e contrarrazões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator